Tribunal: TJDFT
Processo: 0712245-83.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0712245-83.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS COSTA MARINHO, TÂNIA LOURENCO MARINHO AGRAVADO: UP GRANDE COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DESPACHO JOSÉ CARLOS COSTA MARINHO E TÂNIA LOURENÇO MARINHO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Argumentam que houve violação direta à Constituição, uma vez que sua análise não implica em revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A013